Tribunal: TJSP
Processo: 1037600-32.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a responsabilidade das rés pela ocorrência do acidente objeto da lide, tampouco sobre a obrigação das referidas rés indenizarem os danos materiais e morais que a autora suportou em razão do infortúnio. Controvérsia sobre o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a responsabilidade das rés pela ocorrência do acidente objeto da lide, tampouco sobre a obrigação das referidas rés indenizarem os danos materiais e morais que a autora suportou em razão do infortúnio. Controvérsia sobre o valor a ser fixado a título de indenização por danos morais, bem como sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a referida indenização. Exame das matérias controvertidas. Acidente objeto da lide causou lesão corporal grave no membro inferior esquerdo da autora, haja vista que a referida lesão a afastou de suas atividades habituais por mais de trinta dias. Indenização que deve manter correlação com a extensão dos danos, conforme o artigo 944 do Código Civil. Indenização por danos morais fixada na sentença recorrida (R$ 10.000,00) se mostra pequena ante a gravidade da lesão corporal causada pelo acidente objeto da lide. Majoração do montante indenizatório para o patamar de R$ 20.000,00 se mostra adequada para melhor compensar o sofrimento físico da autora, sem lhe proporcionar enriquecimento ilícito, além de punir as rés e inibir a prática de outros atos ilícitos. Demanda ora analisada trata de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual os juros moratórios sobre as indenizações fixadas devem incidir desde o evento danoso, ou seja, desde a data da ocorrência do acidente objeto da lide (14.10.2022), conforme a Súmula no 54 do C. STJ, e não desde a citação como estabeleceu o juiz a quo. Reforma da r. sentença em conformidade com os fundamentos expostos. Apelação provida.